Tribunal: STF
Processo: ARE 1493230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos X, XXXV, LIV, LV e LXXV; 134; 168 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV e LXXV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Os genitores da parte autora, sponti própria, diante de seu quadro de saúde, o levaram para a emergência do HOSPITAL RIOS D'OR, sendo ali atendido e internado no Centro de Terapia Intensiva, não obstante não possuir qualquer plano de saúde que garantisse sua internação daquele nosocômio, e sem possuir condições de arcar com as despesas hospitalares ali realizadas.



    Não obstante, ingressou com a presente demanda, visando a concessão da antecipação de tutela, para que fosse determinada a sua transferência para um dos hospitais da rede publica municipal ou estadual, em unidade de tratamento intensivo, ou, em caso de impossibilidade, fosse mantido no hospital da rede privada às expensas dos réus.



    Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se aos réus que procedessem à transferência da autora, tal como formulado na inicial, sob pena de incidência de multa.



    Constata-se pelo documento de fls. 94, que o autor ficou internado no hospital, ora terceiro réu, até a sua transferência para o Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF, em 18/10/2021 às 12h39min.



    Assim, no que tange à obrigação de fazer, consistente na transferência do autor para hospital da rede pública, constata-se que efetivamente ocorreu a perda superveniente do interesse processual de agir, já que o paciente, em razão do grave estado de saúde quando deu entrada no Hospital terceiro réu, ali permaneceu e posteriormente foi efetivamente transferido para hospital da rede pública federal, sendo cumprida a decisão proferida no plantão judicial.



    No que toca ao pleito de custeio das despesas hospitalares realizadas no hospital terceiro réu, não pode ser acolhido.



    Primeiramente os genitores do autor optaram por leva-lo ao hospital privado, antes mesmo de recorrer aos hospitais da rede pública, apesar da consciência de não poder arcar com os custos do tratamento, não podendo, portanto, os réus serem responsabilizados pela escolha do paciente.



    Tendo-se em vista que a efetivação do direito à saúde do demandante é plenamente possível com a atuação do Estado - através dos hospitais que o próprio SUS dispõe para o tratamento da enfermidade em questão -, e levando-se em conta o princípio da reserva do possível, a internação do paciente em tela na rede pública significa justamente garantir que a utilização dos limitados recursos da medicina social respeite o princípio da isonomia insculpido do artigo 5°, da Constituição Federal, bem como atenda ao critério da razoabilidade.



    No plano infraconstitucional, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.080/1990 dispõe que o dever do Estado na garantia da saúde da população consiste na formulação e na execução das políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, sem qualquer menção ao custeio privado de tratamento médico.



    No que tange à pretensão do nosocômio particular que atendeu a parte autora, deve este buscar o ressarcimento dos gastos realizados pela autora pela via própria, até mesmo porque não há sequer como se condenar os réus a custearem as despesas hospitalares da autora, na medida em que somente não houve a sua transferência imediata em razão da inexistência de vagas nos hospitais da rede pública municipal ou estadual, não se podendo subverter por meio deste processo a relação jurídica obrigacional de cunho meramente patrimonial entre a autora e o hospital que a atendeu, e os réus, que não foram os responsáveis por sua internação no hospital privado.



    Não há que se falar em danos morais, uma vez que não há nexo causal entre a patologia e o estado de saúde da parte autora e qualquer conduta omissiva específica dos réus, que deveria ser efetivamente comprovada.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente